Tribunal: TJMT
Processo: 0015536-32.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015536-32.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 053.741.081-31 (APELANTE), ILDDENY ALVES - CPF: 016.781.291-27 (APELANTE), RICHARD BARROS DA SILVA - CPF: 891.402.141-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS NAS SANÇÕES DO
ART. 157, §2.o, INCISO II E §2.o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU CORROBORADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REQUERIDO EM PROL DE AMBOS OS RECORRENTES O AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DISPENSA DE APREENSÃO E PERÍCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 01 DA TCCR/TJMT – 3. FORMULADO POR UM DOS APELANTES O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE NEGATIVADAS – 4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO INÓCUO, PORQUANTO JÁ MATERIALIZADO NA SENTENÇA – ATUAÇÃO
EX OFFICIO
PARA COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
PARA RETIFICAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES.

1. É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, quando a materialidade do delito e a autoria atribuída ao insurgente estão comprovadas pela minuciosa delação extrajudicial do corréu, que apesar de retratada em juízo, encontra repouso nas palavras firmes e coerentes da vítima, bem como nos depoimentos dos policiais que atuaram no deslinde da ação delituosa.

2. A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, inc. I, do Código Penal independe da apreensão e perícia da arma de fogo, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, exatamente como ocorreu
in casu
. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 01 da TCCR/TJMT.

3. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal na hipótese em que duas circunstâncias judiciais estão idoneamente negativadas e o
quantum
acrescido mostra-se justo e adequado à espécie.

4. Revela-se inócuo o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o magistrado
a quo
já a aplicou na sentença. Entretanto, impositiva a atuação
ex officio
para compensar de forma integral a citada atenuante com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, consoante reiterado entendimento dos Tribunais Superiores.

Apelo defensivo desprovido, com atuação de ofício em benefício de um dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS

ILDDENY ALVES

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
e
ILDDENY ALVES
em face da r. sentença proferida pelo

d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 15536-32.2018.811.0004 – Código: 294414, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, do Código Penal
, sendo imposta ao
primeiro
a
pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em

regime inicial
fechado
, e

pagamento de
10 dias-multa
,

no valor mínimo legal, e ao
segund
o

à sanção de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
,
em
regime

inicial
fechado
, e

pagamento de
10 (dez) dias-multa
, igualmente no piso legal; impondo-se em desfavor de ambos, outrossim, o
valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração
, nos termos do art. 387, IV, do CPP, consistente no adimplemento em conjunto de R$ 4.895,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais) a título de danos materiais, além de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Por meio das razões recursais vistas no ID 18067984, a i. Defensoria Pública vindica a
absolvição
do recorrente
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
, por
insuficiência de prova
acerca da autoria delitiva. De outro lado, em prol do insurgente
ILDDENY ALVES
, requer a fixação da
pena-base no menor patamar
previsto em lei, sob o viés de que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, bem como o reconhecimento da
atenuante confissão espontânea
, em virtude dos esclarecimentos prestados na fase judicial.

Em arremate, assoma em benefício de ambos, o pleito de
exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo
, porquanto não foi apreendida, tampouco periciada, impossibilitando a aferição acerca da sua eficiência e potencialidade lesiva.

Em contrarrazões de ID 18067985 e ss., o Ministério Público rechaça as teses defensivas e, ao final, pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Cúpula Ministerial, por meio do parecer de ID 19607498, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, igualmente opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.
À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do recurso manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia
31 de outubro de 2018
, por volta das 11h00min, no interior do estabelecimento comercial “Loja Agropecuária Nutrimais”, situada no Bairro São José, na Comarca de Barra do Garça/MT, os ora apelantes
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
e
ILDDENY ALVES
, em comunhão de esforços e mediante o emprego de arma de fogo,
subtraíram em proveito próprio
um veículo GM Chevrolet S-10, placas EGE- 1418, além de duas correntes de ouro e 02 (dois) aparelhos celulares, todos pertencentes ao ofendido
Richard Barros da Silva
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que os acusados chegaram ao local fazendo uso de uma motocicleta e, após estacioná-la, adentraram no empreendimento comercial, rumaram em direção da vítima, apontaram-lhe uma arma de fogo e anunciaram o assalto, exigindo a entrega de todo o dinheiro ali existente, mas porquanto o ofendido asseverou que não possuía o requestado, os agentes surrupiaram os objetos já delimitados.

Evidencia-se, ainda, que recaiu a
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
o ônus de dirigir o veículo roubado do ofendido, ao passo que
ILDDENY ALVES
retornou com a motocicleta utilizada para principiar a ação ilícita.

Consoante narrativa realizada pelo órgão acusatório, as filmagens do sistema interno de segurança do empreendimento comercial possibilitaram a identificação de
ILDDENY ALVES
e, posteriormente, com os seus esclarecimentos extrajudiciais, a individualização do seu comparsa
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
, que se encontrava na posse do automóvel subtraído.

Diante desse fato,
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
e
ILDDENY ALVES
foram
denunciados
e, ao final da instrução criminal,
condenados
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2.o, II c/c §2.o-A, I, do Código Penal, contexto este em que exsurgem inconformados
perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição formulado exclusivamente em benefício do réu CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS:

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
18065497 e ID 18065951), dos autos de apreensão (ID 18065954) e do relatório policial (ID 18066490), bem como pelas provas orais produzidas no curso da ação penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, a despeito dos judiciosos argumentos relacionados à inocência do recorrente
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
, de
nota-se dos autos a presença de provas suficientemente aptas a implicá-lo
na empreitada delitiva e respaldar a sua condenação.

Isso porque o corréu
ILDDENY ALVES
confessou na fase extrajudicial o cometimento do delito patrimonial em exame, atribuindo a coautoria ao insurgente
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
, esclarecendo que a este coube organizar a empreitada criminosa e escolher o ponto a ser atacado. Por apego à clareza, colaciono breve trecho do seu depoimento na Delegacia,
in verbis
:

“(...)
Que uma pessoa pediu para CLAYTON arrumar uma caminhonete
; (...)
Que encontrou na rua a pessoa de CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS, ele chamou o interrogando para arrumar caminhonete
; Que após um tempo,
o CLAYTON voltou e disse que já tinha arrumado a vítima
; Que por volta das 10:20hs
foram até a loja Agropecuária com a motocicleta do CLAYTON,
pois foi ele quem procurou a vítima; Que foram até a loja Agropecuária NUTRIANIMAIS, o
CLAYTON estava armado com uma arma de fogo, tipo revolver
; (...) Que
após roubarem a caminhonete o CLAYTON saiu com o veículo no sentido de Cuiabá-MT
; (...)
Que as corrente de ouro e os relógios da vítima ficaram com o CLAYTON
; (...).”
(Excerto extraído do Termo de Depoimento de ID
18065498 - Págs. 05/06) – destaquei.

Com o fito de evitar qualquer confusão acerca da identidade do comparsa indicado, os agentes públicos mostraram a
ILDDENY ALVES
quatro distintas fotografias, ocasião em que o delator apontou o ora apelante
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
como sendo o seu correligionário, consoante se depreende do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, visto no ID
18065499 - Pág. 6.

Não obstante, sob o crivo do contraditório, o denunciado
ILDDENY ALVES
asseverou que a delação extrajudicial era inverídica, acrescentando ter assinado os termos de depoimento e de reconhecimento fotográfico sem fazer-lhes a leitura, e apontou como seu comparsa o indivíduo de nome ‘Willian’, acrescentando que apenas vendeu a caminhonete subtraída ao corréu
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
, e como tal ocorreu logo depois do crime, acabou deixando no interior do veículo as vestimentas utilizadas para consumação do ilícito patrimonial
(Relatório de Mídias de ID 18067993).

Todavia, a retratação judicial de
ILDDENY ALVES
não tem o condão de retirar a credibilidade do seu interrogatório policial.

Primeiro porque ressai inconteste o intento do depoente em inocentar o corréu e corroborar a negativa de autoria por este sustentada durante a fase judicial, mas sem que lograsse êxito em comprovar minimamente o alegado, ônus que lhe incumbia, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

Segundo porque assente o entendimento de que
“a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
.
” (STJ – REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) – destaquei.

Este é exatamente o caso dos autos, pois, o ofendido
Richard Barros da Silva
asseverou na
fase judicial
que malgrado os infratores fizessem uso de capacetes para ocultar as suas faces, quando do anúncio de assalto, levantaram as respectivas viseiras, possibilitando-lhe visualizá-los e, supervenientemente, reconhecê-los na Delegacia de Polícia, sem margem para dúvida (Relatório de Mídias de ID 18067993). Ou seja, o Termo de Reconhecimento encartado no ID18065952 - Pág. 3 restou satisfatoriamente ratificado pela vítima durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima, que a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando ao ofendido uma leviana incriminação de pessoa desconhecida.

Assim, se não há prova de que a vontade da vítima tenha sido influenciada por motivo egoístico ou qualquer outro que não o de dizer a verdade – e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em xeque a sinceridade dos seus relatos, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

De outro lado, não se descuida que, no caso dos autos, cabia à defesa a comprovação do álibi sustentado para alegar a negativa de autoria do apelante [
no sentido de que comprou a caminhonete subtraída, não tendo participado do roubo
], na forma do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Demais disso, os investigadores de polícia
Esly Borges Massena
e
Aurélio Dourado Barra
pontuaram em juízo que com a identificação, a prisão e o depoimento do corréu
ILDDENY ALVES
, puderam identificar o ora apelante
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
como o correligionário daquele e, a partir daí, empreender diligências para detê-lo, destacando que ao chegarem no assentamento rural em que o citado réu se encontrava, este empreendeu fuga para uma região de mata, sendo então, perseguido, localizado e conduzido à Delegacia de Polícia, onde acabou confessando o local onde escondera a caminhonete subtraída, possibilitando a sua apreensão e restituição à vítima, bem como a constatação de que as vestimentas utilizadas no crime ainda se encontravam no interior do veículo (Relatório de Mídias de ID 18067993).

E de acordo com a jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– negritei.

Nesse soar, denota-se que a delação extrajudicial realizada pelo corréu
ILDDENY ALVES
, embora retratada em juízo, encontra-se corroborada por provas judiciais firmes, seguras e convincentes, além de dotadas de relevante valor probatório, porquanto, como é cediço,
“
no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). Destaquei.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita
observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal, são suficientes e aptas a delinear,
além da dúvida razoável, a autoria do apelante
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
pelo delito patrimonial que lhe é atribuído e, sendo assim,
mantém-se o desfecho condenatório.

2.

Do pleito comum de exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo:

No que concerne à pretensão recursal subsidiária, referente ao afastamento da causa especial de aumento de pena disposta no inciso I do §2.o-A do art. 157 do Código Penal, concluo que
desmerece melhor sorte
.

Como se sabe,
“
a Terceira Seção do STJ
, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS,
pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma
, notadamente quando comprovada sua utilização
por outros meios de prova
”
(HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5a Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) – destaquei.

Na mesma linha consolidou-se o entendimento deste e. Sodalício estadual, consoante se depreende do Enunciado Orientativo n.o 01 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal
,
desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”
(
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– negritei.

Na hipótese, malgrado o artefato bélico não tenha sido apreendido, tampouco periciado, o seu emprego pôde ser constatado a partir de outros meios de prova, notadamente o depoimento prestado em juízo pela vítima
Richard Barros da Silva
,
a qual narrou

que
os infratores chegaram ao local do crime munidos de armas de fogo
, e que mediante o uso ostensivo do artefato, conseguiram rendê-lo e subtrair a
res furtivae
(Relatório de Mídias de ID 18067993).

Evidencia-se, outrossim, que o codenunciado
ILDDENY ALVES
confirmou para a autoridade judiciária o cometimento do crime mediante emprego de instrumento bélico, ressaltando que o comparsa remanesceu na posse da arma após a subtração patrimonial, elucidação a qual converge com os dizeres extrajudiciais do corréu
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
no sentido de que foi o responsável por empunhar o revólver calibre 38, carregado com munições, o qual posteriormente
“jogou fora, pois ficou com medo dos policiais”
(sic – Termo de Declaração de ID 18065952, pág. 6).

Nesse contexto, estando satisfatoriamente demonstrada a presença da arma de fogo na execução do delito patrimonial, resta inviável o acolhimento do pedido de decote da majorante do art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal.

3.

Da readequação da pena – Pretensão formulada exclusivamente em benefício do recorrente ILDDENY ALVES:

Ao que se dessume dos autos, o recorrente
ILDENNY ALVES
confessou o cometimento do crime em ambas as fases, razão pela qual a sua irresignação cinge-se à readequação da reprimenda estabelecida em seu desfavor, mediante a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em relação à
primeira fase da dosimetria penal
, extrai-se da r. sentença condenatória que o
juiz
a quo
somou 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão à pena abstrata mínima, após impor carga negativa nos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
e nas
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, por meio dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...)
No que tange
aos antecedentes
,
o réu ostenta execução penal
(no 254037) com trânsitos em julgados anteriores ao cometimento deste delito (31.10.2018), conforme se verifica do executivo de pena de cód. 186300/Barra do Garças:

a)
Pena 01:
Art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP; Origem: Autos Código n. 239044, da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Fls. 05/06, trânsito em 20/10/2017

b)
Pena 02:
Art. 155, caput, do CP; Origem: Autos Código n. 229345, da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Fls. 34/34-verso; trânsito em 13/02/2017;

c)
Pena 03
: Art. 155, § 4o, inciso II, do CP; Origem: Autos Código n. 215159, da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Fls. 52/52-verso, trânsito em 09/02/2017;

d)
Executivo de pena no 206580,
ARTIGO: 306, da lei 9503/97- PENA: 06(seis) meses de detenção e 10(dez) dias-multa, e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02(dois) meses. -REGIME: Aberto. - ORIGEM: Autos: 172136 - da 1a vara criminal desta. Pena cumprida e extinta em 2016.

Nesse sentindo,
considerando a multireincidência, uma das condenações será aplicada como reincidência, adiante analisada, e as demais como maus antecedentes,
neste momento da análise da pena base. Nesse sentido, STJ, HC 213482 / SP, d.j. 17/09/2013: (...)

Assim,
em razão da valoração negativa dos antecedentes
, bem como considerando condenações anterior transitadas em julgado por crime contra patrimônio,
elevo a pena-base em 01 (um) ano
.

Quanto à circunstância do crime, esta é desfavorável
, vez que o crime foi cometido em
concurso de agentes
, merecendo, portanto, maior reprovabilidade, razão pela qual,
elevo a pena-base em 08 (oito) meses
”.
(Excerto da Sentença de ID
18067978 - Pág. 3) – grifei.

Diante do contexto ora delineado, tem-se que a fundamentação exposta na r. sentença revela-se idônea e não comporta qualquer reparo.

No que tange aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, vislumbra-se a individualização de todas as condenações pretéritas existentes em desfavor do apelante, bem como a ressalva de que apenas uma delas serviria para caracterizar a agravante da reincidência.

Deveras, sopesadas as múltiplas condenações, fica justificado o acréscimo realizado. Nesse sentido:
“(...)
utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da aferição dos maus antecedentes e, ainda, para agravar a pena, pela reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da aferida na segunda.
”
(STJ – HC 453.187/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – destaquei.

Do mesmo modo, revela-se adequada a negativação materializada nas
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, pois, como é cediço, no
crime de roubo, coexistindo mais de uma majorante, a migração de uma delas para a primeira fase dosimétrica da pena encontra-se em plena harmonia com o
Enunciado Orientativa n.o 32
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo a qual:

“
32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Assim, tendo o juízo
a quo
lançado mão de fundamentação apta para atribuir carga negativa aos
antecedentes do réu
e às
circunstâncias do crime
,
forçoso reconhecer a impossibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal ou mesmo de readequação do
quantum
de exasperação decorrente de cada vetor judicial negativado
, o qual se encontra dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da discricionariedade do juízo sentenciante.

No tocante à
segunda fase da dosimetria penal
, diferente do sustentado nas razões recursais,
constato que a atenuante da confissão espontânea restou devidamente reconhecida pela autoridade judiciária, assim como a agravante da reincidência
. No entanto, esta última circunstância
preponderou
sobre a primeira, tal como se depreende do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...)
Concorre na segunda fase a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade judiciária
), com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I do CP).

In casu,
não deve a agravante da reincidência ser compensada com a atenuante, uma vez que o réu é reincidente específico
, conforme entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive Enunciado no 41, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT (...), devendo a agravante preponderar em relação à confissão, elevo a pena em 1/12 (um doze avos).”
(Trecho da Sentença de ID 18067978 - Pág. 4).

Destarte, o pedido defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão revela-se inócuo, porquanto a sua pretensão já foi alcançada em primeiro grau. Noutro viés, denota-se que
o raciocínio exposto na r. sentença – de preponderar a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão –, discrepa da atual jurisprudência.

Manifestando-se sobre situação idêntica à dos autos, em que diante da multiplicidade de condenações pretéritas, o juízo
a quo
utilizou apenas uma delas para caracterizar a reincidência, relegando às demais a qualidade de maus antecedentes, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
deve ser procedida à
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da recidiva,
pois os demais títulos condenatórios do réu foram valorados como maus antecedentes
, remanescendo apenas uma condenação a ser sopesada como reincidência, devendo, portanto, a pena permanecer inalterada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico”.
(HC 521.617/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe
15/10/2019
) – grifei.

Destarte, excluo
DE OFÍCIO
o acréscimo de 1/12 (um doze avos) advindo da preponderância da agravante sobre a atenuante na segunda fase da dosimetria da pena do réu
ILDDENY ALVES
, reajustando a pena intermediária para
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
quantum
sobre o qual incide o aumento de
2/3 (dois terços) atinente à majorante do emprego de arma de fogo
, perfazendo a novel
SANÇÃO FINAL de
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, sem qualquer repercussão na pena de multa, já estabelecida no mínimo legal, tampouco no regime inicial de cumprimento, que permanece o
fechado
, haja vista a quantidade de pena imposta [maior que 8 anos de reclusão] e a reincidência do agente.

A propósito, a retificação da pena intermediária desmerece extensão em benefício do corréu
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
, à medida em que não houve reconhecimento de circunstância atenuante a seu favor, e inexiste pretensão recursal neste sentido, de modo que sua reprimenda deve ser preservada no patamar de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em

regime inicial
fechado
, e

pagamento de
10 dias-multa
,

no valor unitário mínimo legal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
e
ILDDENY ALVES
em face da r. sentença proferida pelo

d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o 15536-32.2018.811.0004 – Código: 294414.
De ofício
,
especificamente em benefício do recorrente
ILDDENY ALVES
, compensa-se a
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, por corolário lógico, reajusta-se a sua reprimenda para o
quantum
de
0
9 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, permanecendo inalterados o regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Tendo em vista o redimensionamento da pena do apelante
ILDDENY ALVES
, que se encontra preso cautelarmente por este processo e em cumprimento de penas oriundas de outras condenações anteriores, comunique-se imediatamente o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da
Comarca de Barra do Garças/MT, a fim de retifique o cálculo da pena em execução, e emita novo atestado de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020